Tribunal: TJSP
Processo: 2283896-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA COM PEDIDO LIMINAR - ISSQN - Exercícios de 2014 a 2019 - Município de Paulínia - Pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário - Indeferimento da liminar - Não cabimento - Preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela - Probabilidade do direito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA COM PEDIDO LIMINAR - ISSQN - Exercícios de 2014 a 2019 - Município de Paulínia - Pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário - Indeferimento da liminar - Não cabimento - Preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela - Probabilidade do direito alegado caracterizado pela documentação, notadamente contrato particular de concessão, que demonstra aparente realização do serviço tributado tão somente pela cessionária - Risco de dano consubstanciado no protesto extrajudicial e execução da dívida, em tese, indevida - Preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência - Decisão reformada - Agravo provido.